Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714282-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0717935-26.2022.8.07.0016 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de exame para trombofilia, nos seguintes termos (ID 122450054 do processo de originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Raphael Gonçalves de Oliveira, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer EXAME PARA TROMBOFILIA (dosagem de proteína C, dosagem de proteína S, anticardiolipinas Igm/Igg, beta e-glicoproteína, anticoagulante lúpico, mutação de protrombina, fator V de Leiden), ID 120632208. Autos relatados na Decisão ID 120762780, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, antes de manifestar-se sobre a antecipação dos efeitos da tutela. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a exame médico, aplico por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ . A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do EXAME DE TROMBOFILIA, juntando relatório do médico assistente que atesta "(...) necessitamos das avaliações laboratoriais acima para continuidade acompanhamento e definição de terapêutica especializada". Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar de não padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça um exame de alto custo, não previsto nas políticas públicas, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções investigativas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 120632211, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente os pressupostos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano irreversível, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o exame como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o exame como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)”. Em suas razões recursais (ID 35047234), afirma que ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para obrigar o Distrito Federal a fornecer exames para trombofilia, nos termos do laudo médico. Argumenta que a Administração Pública informou que não realiza os exames solicitados. Alega que, diante do não fornecimento do exame, o agravante teve que se socorrer do Poder Judiciário. Argumenta que, conforme relatório médico, o exame é extremamente necessário, sendo que o agravante não possui nenhuma perspectiva de ser atendido na rede pública, não sendo o tempo de espera um prazo razoável. Argumenta que está com 37 anos de idade e necessita realizar exame genético, devido a episódio de trombose acontecido há cerca de 6 meses. Alega que há probabilidade do direito afirmado, uma vez que possui indicação médica para a realização do exame, cuja indicação foi feita por médico integrante da própria rede pública de saúde do DF. Assevera que a falta de atendimento implicará, se não já implicou, em sérios prejuízos à saúde e à vida do agravante. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal fixando-se o prazo de 10 (dez) dias ao ente público para realizar os exames de trombofilia (A (Dosagem de Proteína C, dosagem de proteína S, anticardiolipinas Igm/lag, Beta, glicoproteína, anticoagulante lúpico mutação de protrombina. Fator V de Leiden), com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de indisponibilidade, às expensas do agravado junto à rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora o agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu o benefício, conforme decisão de ID 120762780 dos autos originários. Portanto, a a gratuidade de justiça deferida ao agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a realizar os exames de trombofilia (A (Dosagem de Proteína C, dosagem de proteína S, anticardiolipinas Igm/lag, Beta, glicoproteína, anticoagulante lúpico mutação de protrombina. Fator V de Leiden), que não são realizados pelo SUS. A Constituição Federal assegura em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. No caso em comento, verifica-se que os exames para trombofilia não são padronizados pela Secretaria de Saúde do DF, conforme ofício de ID 35047235. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante anexou relatório médico solicitando a realização dos exames, visando avaliar as causas de trombose. Transcrevo o relatório médico (ID 35047235 - Pág. 18): “Paciente em acompanhamento na Angiologia e Hematologia , devido a episódios de Trombose ( Trombose venosa Profunda em membro inferior esquerdo) acontecido há 6 meses. O quadro de trombose iniciou com edema dores em MIE, após 15 dias apresentou Dispneia progressiva. Foi atendido na UPA com o Diagnostico de TVP , com provável embolia pulmonar. Ecodoppler de MID ( 06/07/2021) . Sinais de trombose venosa profunda aguda em Veias popliteas gastrocnemica lateral e solear. Angio tomografia arterial do toraxExame sem alteraçõe ( outubro de 2021). Fez uso de Anticoagulaçao Rivaroxabana por 6 meses. Atualmente faz uso de meia elástica. Paciente foi atendido pela Vascular que solicita os Exames para trombofilia: Dosagem de Proteína, S, C Antitrombina Anticardiolipina, Beta 2 glicoproteina Anticoagulante lupico. Necessidade de exames laboratoriais, para avaliar causas de trombose. Tais exames não são realizados na SES. Necessitamos das avaliações laboratoriais acima para continuidade acompanhamento e definição de terapêutica especializada. Apresenta dores em membro inferior esquerdo acompanhado de edema, que limita suas atividades laborais. O paciente necessita de continuidade de acompanhamento conjunto na hematologia e Angiologia. Não há possibilidade de alta no momento. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase inicial, entendo que, embora no relatório médico conste a necessidade do exame de trombofolia para definir a terapêutica necessária, não restou demonstrada, prima facie, a urgência ou emergência na sua realização. Assim, não há elementos que indiquem a existência de dano irreparável e, portanto, a medida postulada pode aguardar o contraditório. Ao que tudo indica, o exame se mostra necessário para definir o futuro tratamento, mas não há indicativos de que existe risco de vida caso se aguarde a formação do contraditório. Pondera-se, ainda, que se trata de pedido de exame que não é fornecido e nem está padronizado no SUS. Logo, a questão, por analogia, passa pelo contorno do tema 106 do STJ, que estabeleceu as diretrizes para determinar ao Estado a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS e, portanto, deve ser provado o cumprimento de todos os requisitos. Assim sendo, a questão controvertida necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da especificidade do caso concreto que envolve exame não padronizado no SUS, sem que tenha sido demonstrada, nesta fase inicial, a urgência da medida postulada. Observa-se, ainda, que o juízo a quo determinou a realização de nota técnica pelo NATJUS/TJDFT, sendo que a questão da tutela de urgência poderá ser por si reapreciada após o parecer do referido órgão. Nesse contexto, não restaram demonstrados de plano a probabilidade do direito afirmado e o dano de difícil reparação, devendo a questão ser objeto de aprofundamento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora